Tribunal: TJDFT
Processo: 0707838-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-05

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CP. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA ADOTADA. OBJETIVA-SUBJETIVA. PRECEDENTES DO STF E STJ. REQUISITO SUBJETIVO. UNIDADE DE DESÍGNIOS. AUSENTE. MERA REITERAÇÃO CRIMINOSA. DECISÃO MANTIDA.

1. A continuidade delitiva é uma ficção jurídica integrante da política criminal, por meio da qual diversos crimes que preencham os requisitos legais previstos no art. 71 do CP são considerados como crime único, garantindo ao agente forma privilegiada na aplicação da reprimenda.

2. O STF e o STJ possuem entendimento no sentido de que o art. 71 do Código Penal deve ser analisado a partir da teoria objetivo-subjetiva ou mista. Precedentes.

3. A teoria objetivo-subjetiva ou mista exige, para a caracterização do crime continuado, o preenchimento tanto dos requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito -, quanto os de ordem subjetiva - a unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências no sentido de que a ação posterior é um desdobramento da anterior.

4. Não restou configurado, no presente caso, o requisito subjetivo, isto é, o propósito único de cometer o crime subsequente como continuação do antecedente, a unidade de desígnios entre as ações praticadas. 4.1 Verifica-se a existência de pluralidade de dolo, tendo em vista que as condutas ilícitas não estão inseridas em um único contexto e nem integrantes de um dolo único, o que exclui a ficção do crime único e se traduz em simples reiteração de condutas criminosas, o que não se adequa ao benefício pretendido. 4.2. Ainda que se trate do mesmo fato típico e em face da mesma vítima, as relações, no presente caso, são autônomas, eis que, diante da resistência da vítima em atender seus interesses, o agravante inaugura novo dolo, passando a praticar novas ameaças com o fim de ver retiradas as ocorrências já registradas pela vítima.

5. Recurso conhecido e não provido.